Tribunal: STF
Processo: RE 642629
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO DEMANDA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUICIONAL APLICADA.



    1. Entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado depende do reexame da legislação infraconstitucional, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.